Tribunal: STM
Processo: 7000284-95.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000284-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes opostos pelo 3º Sgt Ex FRANCISCO
RONALDO FREITAS LINO, para que seja mantido o Acórdão vergastado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES acolhiam os Embargos opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO, para reduzir a
pena para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com fulcro nos
arts. 308, § 1°, e 309, parágrafo único, c/c art. 53, c/c alínea "l", inciso II, do art.
70, c/c alínea "d", inciso III, do art. 72, todos do CPM, reconhecida a continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do CP, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM, fixando o regime inicial aberto para
início de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais
termos da Sentença recorrida.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7000284-95.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO, 3º Sgt Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTE E DE NULIDADE. CRIME
CONTINUADO. CONCURSO MATERIAL. SOMA DAS PENAS. RELAÇÃO
ESPECIAL DE SUJEIÇÃO DO MILITAR. ESPECIALIDADE DA NORMA
PENAL CASTRENSE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - O Codex castrense possui maior rigidez no tratamento penal ao
crime continuado militar em comparação ao crime continuado
comum do Código Penal (CP), pois diferentemente deste, aquele
cuida do concurso de crimes e do crime continuado sob a disciplina
da soma de penas.
II - Há uma verdadeira relação especial de sujeição à norma de
oficiais e graduados. Assim, o que se veda no princípio da igualdade
é a discriminação gratuita, sem nexo com a realidade jurídica, cujo
fim seja sempre o bem ou a utilidade pública. A norma especializada
militar resguarda bens jurídicos sensíveis e aos combatentes da
pátria cabem a execução de tarefas essenciais à soberania do país.
III - Obedecido o princípio da proporcionalidade nos vetores da
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O
somatório das penas foi necessário para se resguardar a
credibilidade da Administração Pública Militar e a especificidade da
legislação penal castrense.
IV - Apesar de haver vínculo em relação ao tempo e lugar, os delitos
são de espécies diferentes, pois previstos em tipos distintos.
V - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela Defesa, para que
seja mantido o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 6 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499
RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública
da União (DPU) em favor do 3º Sargento do Exército Francisco Ronaldo Freitas Lino,
diante de Acórdão proferido por esta Corte Castrense na Sessão de 17.2.2019, nos autos
da Apelação 7000241- 95.2019.7.00.0000. O Conselho Permanente de Justiça, por
unanimidade, condenou o Embargante à pena de 4 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão,
com base no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 308, § 1º, ambos do Código Penal
Militar (CPM) - corrupção ativa e passiva.

Interposto o Recurso de Apelação unicamente pela Defensoria Pública da União, o
Tribunal, por maioria, conheceu e negou provimento à irresignação do Réu, a fim de
manter a Sentença condenatória na mesma reprimenda.

Eis, no pertinente, a ementa do Acórdão embargado:

"EMENTA: APELAÇÕES. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CIVIL.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INGRESSO CLANDESTINO.
PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO DO APELO DO PRIMEIRO CORRÉU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SITUAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. CONCESSÃO DO SURSIS. MÉRITO DO APELO DO
SEGUNDO CORRÉU. COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR. ATO JURÍDICO BILATERAL. AUSÊNCIA
DE ACORDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE DELITO ASSOCIATIVO DE
AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIMES
DA MESMA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA. [...]. Concernente ao
apelo de FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO, é incabível o instituto da
delação premiada. A colaboração premiada é meio especial de obtenção
de prova, na qual um sujeito ativo coopera, voluntaria e efetivamente,
com a investigação ou com o processo criminal, fornecendo a
identificação dos demais coautores e partícipes, revelando a estrutura
hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, auxiliando
na prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da
organização criminosa, na recuperação total ou parcial do produto ou do
proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e
na localização de eventual vítima com a sua integridade física
preservada, almejando a concessão dos benefícios do perdão judicial,
da redução da pena em até 2/3 (dois terços) ou da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nesta Justiça
Especializada, havendo a prática de crimes própria ou impropriamente
militares, mediante a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de
caráter transnacional, aplicam-se as disposições normativas da Lei nº
12.850/2013 (art. 1º, § 1º), em nítido diálogo das fontes. A despeito
disso, na dicção estabelecida pela Lei nº 12.850/2013, a colaboração
não traduz ato jurídico unilateral, e sim bilateral. Trata- se de negócio
jurídico processual formalizado entre o delegado de polícia ou o
membro do Ministério Público e o investigado/denunciado, para fins de
obtenção de provas. Ainda que se adotasse o entendimento de que o
juiz, na sentença, pudesse conceder benefícios ao colaborador sem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499
prévia homologação de acordo reduzido a termo, cabe ressaltar que,
conquanto a ação delitiva tenha sido operada por meio de concurso de
pessoas, inexistiu, in casu, delito de associação de agentes. Daí ter sido
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas não a
minorante no patamar de 2/3 (dois terços) relativamente à colaboração
premiada, porquanto aquela concerne aos fatos descritos na exordial,
enquanto esta se refere aos esclarecimentos sobre a própria
organização criminosa. A continuidade delitiva é um benefício legal
(uma ficção jurídica) que somente se aplica quando o agente, mediante
mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro (art. 80 do CPM). No caso, os delitos foram de
espécies diferentes e são previstos em tipos distintos (corrupção
passiva e corrupção ativa) e as maneiras de execução foram diversas,
até porque se tratou de condutas bem distintas uma das outras (na
corrupção passiva, o apelante aceitou receber do civil vantagem ilícita;
enquanto na corrupção ativa, ele ofereceu dinheiro aos colegas da
caserna para permitirem o acesso à embarcação). No âmbito penal
especializado, crimes da mesma espécie não se confundem com crimes
da mesma natureza, uma vez que aqueles têm que constar do mesmo
dispositivo legal, enquanto estes podem ser previstos em dispositivos
diversos, desde que apresentem caracteres fundamentais comuns,
conforme o § 5º do art. 78 do CPM. Recurso do primeiro apelante
parcialmente provido. Decisão unânime. Recurso do segundo apelante
não provido. Decisão por maioria.".

Em face da divergência jurídica no tocante à continuidade delitiva e a quantidade da
pena, a DPU opôs estes Embargos. Assim, pleiteia a reforma do Acórdão para a
aplicação da tese minoritária no sentido das Declarações de Voto dos eminentes
Ministros Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes e Dr. José Coêlho Ferreira, cuja finalidade é
a redução da reprimenda para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto.
Os Ministros Alte Esq Alvaro Luiz Pinto e Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos não
participaram do Julgamento.

A DPU em seu arrazoado defende o emprego do instituto da continuidade delitiva nos
termos do art. 71 do Código Penal comum, pois crimes da mesma espécie são aqueles
que ofendem ao igual bem jurídico, embora tipificados em dispositivos diversos, o que
resultaria na diminuição da pena do Embargante.

Em Decisão de 14.5.2020, os Embargos foram admitidos e determinei a abertura de
Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Intimado a se manifestar, o Parquet castrense, em Contrarrazões de lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo
conhecimento dos Embargos Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição, cujos
argumentos destaco:

"A repercussão deletéria para a Instituição Militar ante a investida
contra valores da lealdade e da retidão, ao expor indevidamente área
sob administração do Exército e aceitar valores indevidos em razão de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499
sua função, tornam a conduta da mais alta reprovabilidade, legitimando
a incidência do concurso material como solução apropriada à hipótese
de que se cuida, sem redundar em qualquer ofensa aos ditames de
política criminal com foco no cumprimento dos objetivos expressos na
Lex Magna"

O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499

VOTO

Os Embargos Infringentes não merecem acolhimento diante dos fundamentos que passo
a expor.

Em específico, a fundamentação defensiva considera cabível o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e de
corrupção ativa (art. 309 do CPM), perpetrados pelo Réu.

Primeiro, deve-se ressaltar as distintas regras de concurso material e crime continuado
entre o CPM e o CP comum:

"I) Código Penal Militar:
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas
privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da
mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies
diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o
disposto no art. 58.
Crime continuado
Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser
considerados como continuação do primeiro.
Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos
ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou
omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima." (Grifo nosso)

"II) Código Penal comum:
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um
sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art.
70 e do art. 75 deste Código." (Grifo nosso).

Embora a jurisprudência dessa Corte Castrense admita a possibilidade de emprego do
art. 71 do CP comum, em casos de crimes cuja infração é realizada por militares e fere

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499
diretamente a Administração, a regra aplicável é inteiramente a do CPM.

O Codex castrense possui maior rigidez no tratamento penal ao crime continuado
militar em comparação ao crime continuado comum do CP, pois diferentemente deste,
aquele cuida do concurso de crimes e do crime continuado sob a disciplina da soma de
penas (art. 79 e 80 do CPM, citados).

Não cabe invocar eventual ruptura com o princípio constitucional da isonomia ou da
proporcionalidade, uma vez que a norma especializada resguarda bens jurídicos
sensíveis e aos combatentes da pátria cabem a execução de tarefas essenciais à
soberania do país.

Há uma verdadeira relação especial de sujeição à norma de oficiais e graduados.
Assim, o que se veda no princípio da igualdade é a discriminação gratuita, sem nexo
com a realidade jurídica, cujo fim seja sempre o bem ou a utilidade pública (TAVARES,
André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2018).

Em brilhante artigo, o magistrado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Ronaldo
João Roth, esclarece a diferença da nobre função militar:

"Diante disso, é seguro dizer que o militar não é igual ao civil, daí
porque o ordenamento jurídico impõe deveres e proibições para o
militar, os quais, naturalmente, não incidem para o civil. Para o
primeiro, profissional que exerce função essencial do Estado, as
exigências e a disciplina legal são diferenciadas, exigindo-se até mesmo
o tributo de sangue, sob o qual o militar jura defender a Pátria com o
sacrifício da própria vida." (In Crime Continuado: A distinção de
tratamento no CPM e no CP comum: existe razão para isso? Disponível
e m
http://www.amajme-sc.com.br/artigos/Crime-continuado-Ronaldo-Roth.p
df. Acesso em 24.5.2020).

O princípio da proporcionalidade não está previsto de forma expressa na Constituição da
República. No entanto, tal postulado pode ser extraído de diversos preceitos normativos
da Magna Carta. Para bem empregar a regra deve-se observar três subprincípios: a
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.

A adequação reafirma a necessidade que os meios devem contribuir para os fins
almejados. Assim, o concurso material de crimes valoriza a prevenção geral positiva,
que consiste na manutenção da fidelidade da norma, cuja interligação com os
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina são latentes.

A necessidade é a escolha pelo meio menos oneroso. Nas palavras de Jellineck em sua
conhecida metáfora: "não se abate pardais com tiro de canhão" (SOUZA NETO, Cláudio
Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de
trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012).

No caso, o somatório das penas foi necessário para se resguardar a credibilidade da
Administração Pública Militar e empregar o caráter intimidatório das sanções.

O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se refere a uma análise

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499
comparativa entre os custos e os benefícios sob uma perspectiva prática. Assim, a
pena superior a 4 anos de reclusão implica no regime semiaberto de cumprimento da
reprimenda, o que assegura, no futuro, de forma mais efetiva, o bem jurídico no meio
militar, pois a certeza de uma punição efetiva garante a preservação da norma.

Destaco recente julgado do Supremo Tribunal Federal, que com base no princípio da
especialidade preconizou a adequação constitucional de punição mais rigorosa no
Codex castrense:

"HABEAS CORPUS - PREJUÍZO PARCIAL. Tem-se o prejuízo do pedido
alusivo à determinação de apreciação de recurso, ante realização do
julgamento. CRIME MILITAR - CONCURSO DE DELITOS - ARTIGO 70 DO
CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
Considerado o princípio da especialidade e a disciplina e bens
jurídicos próprios tutelados no âmbito do Direito Penal Militar,
revela-se adequada apenação mais rigorosa, decorrente da
incidência de preceito alusivo ao concurso de crimes - artigo 79
do Código Penal Militar." (HC 141367. Rel. Min. Marco Aurélio. 1ª
Turma. Julgado em 3.9.2019. DJe de 18.9.2019; grifo nosso).

A punição deve ser efetiva e obedecer a estrita norma legal quando se trata de violação
a bem jurídico da Administração Militar, cujo infrator é um graduado ou oficial.

Assim, divirjo da corrente que emprega o art. 71 do Código Penal comum, pois, no caso,
apesar de haver vínculo em relação ao tempo, lugar e condutas típicas homogêneas, a
especialidade do Código Penal Militar deve se manter e seu respectivo emprego.

No entanto, colaciono exato parâmetro utilizado como fundamento pela eminente
Ministra Dra. Maria Elizabeth Teixeira Rocha em seu Voto Vencedor:

"A continuidade delitiva é um benefício legal (uma ficção jurídica) que
somente se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro
(art. 80 do CPM).
No caso, os delitos foram de espécies diferentes e são previstos
em tipos distintos (corrupção passiva e corrupção ativa) e as
maneiras de execução foram diversas, até porque se tratou de condutas
bem distintas uma das outras (na corrupção passiva, o apelante aceitou
receber do civil vantagem ilícita; enquanto na corrupção ativa, ele
ofereceu dinheiro aos colegas da caserna para permitirem o acesso da
embarcação)." (Grifo nosso).

Ademais, são delitos da mesma espécie os que estiverem previstos no mesmo tipo
penal, como o homicídio simples e qualificado (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
Direito Penal. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Assim, é o entendimento majoritário da jurisprudência, consoante julgado do Tribunal da
Cidadania, in verbis:

"No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 18:30:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189812499
necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal
entre os crimes, como fizeram as instâncias ordinárias, porquanto não
há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da
mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no
mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples,
privilegiada ou tentada, e além disso, devem tutelar os mesmos bens
jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo
tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a
liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o
patrimônio e a vida." (HC 189.134/RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe de
12.8.2016).

No caso, reforço que a continuidade delitiva mediante o somatório das penas é para
preservar a especialidade do CPM. Como bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, a alta reprovabilidade do ato legitima a incidência do concurso material:

"A repercussão deletéria para a Instituição Militar ante a investida contra
valores da lealdade e da retidão, ao expor indevidamente área sob
administração do Exército e aceitar valores indevidos em razão de sua
função, tornam a conduta da mais alta reprovabilidade, legitimando a
incidência do concurso material como solução apropriada à hipótese de que
se cuida, sem redundar em qualquer ofensa aos ditames de política criminal
com foco no cumprimento dos objetivos expressos na Lex Magna."

Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes opostos pelo 3º Sgt Ex
Francisco Ronaldo Freitas Lino, para que seja mantido o Acórdão vergastado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/08/2020 15:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef33475
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000284-95.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISO R: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, ao
acolher os Embargos opostos pela Defensoria Pública da União em favor de FRANCISCO RONALDO FREITAS
LINO, para reduzir a pena para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com fulcro nos arts.
308, § 1º, e 309, parágrafo único, c/c art. 53, c/c alínea "l", inciso II, do art. 70, c/c alínea "d", inciso III, do
art. 72, todos do CPM, reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, com a pena
acessória de exclusão da Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM, fixando o regime inicial aberto para
início de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da Sentença recorrida.

No caso dos autos, os delitos de corrupção ativa e corrupção passiva, perpetrados pelo Réu FRANCISCO
RONALDO FREITAS LINO, estão sobejamente comprovados. Senão, vejamos.

Em Juízo, o Cabo PAULO ROBERTO GODOY FILHO relatou que, estando de serviço como sentinela da ponte
principal, o SG LINO lhe ofereceu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para liberar a entrada de uma
embarcação; e que em outra oportunidade o referido graduado lhe ofereceu R$ 300,00 (trezentos reais) com
mesmo fim, sendo que ambas as investidas foram recusadas pelo depoente.

Diante do Conselho Julgador, a Cabo TAMYRÉIA CONCEIÇÃO VELOZO relatou que o SG LINO lhe propôs
pagamento em dinheiro para que não falasse nada sobre o ingresso de embarcações em área militar.
Também em Juízo, o Cb THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA contou que, estando de serviço na ponte
principal, foi abordado pelo SG LINO que lhe disse para permitir a entrada de determinada embarcação;
disse não se recordar bem, mas que achava que o SG LINO havia lhe oferecido uma quantia para permitir a
entrada da embarcação. O Cb ALYSSON BARRETO BARBOSA, por sua vez, confirmou, na fase processual, que
em data não recordada foi abordado pelo SG LINO que lhe ofereceu dinheiro, em quantia não lembrada, para
que não participasse o caso da entrada de embarcações civis na área do quartel. Em seu interrogatório, o
próprio SG LINO confessou ter oferecido dinheiro à Cb TAMYRÉIA para que a militar se omitisse em seu dever
funcional, no intuito de facilitar a entrada de embarcação na área militar.

Na instrução processual o SG LINO confessou que participava do esquema de corrupção, tendo aceitado
promessa e recebido vantagem indevida em razão de sua função, omitindo-se de praticar ato de ofício ao
permitir o ingresso indevido de embarcações de pesca em área militar. A confissão é corroborada pelo
depoimento de militares que testemunharam o SG LINO permitindo o ingresso de embarcações na área
militar durante o serviço. Ouvido em Juízo, o Cb EDUARDO SIQUEIRA afirmou ter tirado alguns serviços com
o SG LINO percebendo que, durante o serviço, com a entrada de embarcações em área militar, o Acusado se
deslocava até o local, mas não tomava nenhuma providência. Perante o Conselho julgador, o SO RAIMUNDO
CLÉSIO, disse ter presenciado a entrada indevida de embarcação, quando o SG LINO estava de serviço de
Contramestre, no dia 24/8/2012. O suboficial relatou que, na ocasião, solicitou ao ora Apelante a tomada das
devidas providências, no sentido de determinar o afastamento da embarcação, momento em que o SG LINO
relatou que uma pessoa chamada SOARES havia ligado para ele e dito que conseguira umas passagens de
avião para Fortaleza, dando a entender que tais passagens seriam retribuição pela permissão concedida à
embarcação. O próprio SG LINO admitiu em seu interrogatório que nessa ocasião facilitou a entrada da
embarcação, porém ressalvou que não teria recebido o respectivo "pagamento".

Em suma, o Apelante confessou cabalmente a sua participação no esquema de corrupção, tendo admitido
que tal prática era corriqueira e que recebeu dinheiro do esquema por várias vezes. Em sua defesa, alegou

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/08/2020 15:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef33475
não ser o "cabeça" do referido esquema que, a seu dizer, já existia há muitos anos e que nele teria
ingressado em razão de passar por severas necessidades financeiras. Contudo, o pretenso estado de
necessidade, sustentado pela Defesa como excludente da culpabilidade, não se mostrou minimamente
plausível, pois as alegações do réu não são idôneas a demonstrar que agiu premido pelas circunstâncias,
restando a referida tese afastada pela Sentença a quo. Na verdade, do militar, ora Apelante, era esperado
comportamento oposto, pois seu modo de agir deveria servir de exemplo para seus subordinados, sendo-lhe
exigida conduta totalmente diversa.

Em Razões de Apelação a DPU pugna pela aplicação ao ora Apelante do instituto da colaboração premiada,
nos termos do artigo 4º da Lei 12.850/2013, reduzindo-se em 2/3 a pena privativa de liberdade aplicada.
Aduz, em síntese, que a decisão proferida por este Tribunal na Revisão Criminal nº 166-49.2017.7.00.0000
levaria ao entendimento pela aplicabilidade do referido instituto no âmbito da Justiça Castrense, sustentando
que, no caso dos autos, o Apelante foi o único a confessar espontaneamente os fatos e identificou os demais
autores da empreitada criminosa, tendo seu depoimento sido essencial para elucidar o ocorrido.

Não assiste razão à Defesa.

Primeiro, como observado na Sentença, a atenuante suscitada, não faz parte da sistemática adotada pelo
CPM, restando afastada pelo princípio da especialidade. Ademais, não se observa omissão na legislação
castrense que demande a incidência do art. 3º do CPPM, alínea "a". Em segundo lugar, sem embargo do
bem fundamentado voto ter discorrido sobre as características e requisitos do instituto da delação premiada,
tendo afastado a sua aplicação em relação ao caso concreto, a análise acurada do precedente indicado pela
Defesa não permite concluir que esta Corte tenha admitido a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista na Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas) no âmbito do processo penal militar.

Ainda que, para fins de debate, considerássemos a possibilidade de aplicação da referida causa de
diminuição de pena no processo penal militar, no caso concreto resta evidente que não estamos diante do
procedimento de "colaboração premiada".

Doutrina e jurisprudência entendem o instituto da colaboração premiada como um "negócio jurídico
processual", cujo tratamento legal estabelece uma série de formalidades e requisitos para a sua realização.
Nesse passo, o art. 6º da Lei de Organizações Criminosas determina forma e conteúdo que cada acordo deve
ter (relato da colaboração; condições da proposta do Ministério Público; declaração de aceitação do
colaborador e de seu defensor; medidas de proteção; dentre outros).

Tratando-se de negócio jurídico processual, o acordo de colaboração premiada não constitui direito subjetivo
do autor, sendo necessária a manifestação de vontade de ambas as partes (defesa e órgão de acusação),
consoante a dicção do § 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Ademais, o acordo só poderá realizar-se se
presentes os requisitos estipulados na referida lei, cabendo ao Juiz homologá-lo, após verificar sua
regularidade, legalidade e voluntariedade (§ 7º do art. 4º).

No presente caso, nenhum desses procedimentos foi realizado, tampouco houve manifestação do Parquet
das armas no que tange à conveniência e oportunidade de obtenção das informações prestadas. Na
verdade, estamos diante de uma confissão que, juntamente com os demais elementos contidos nos autos,
tem relevante valor probatório, contudo não apresenta, minimamente, os requisitos legais necessários para
receber o tratamento jurídico dispensado ao instituto da colaboração premiada. Ademais, o ato processual
em tela já foi considerado pelo CPJ/Mar que o reconheceu como a atenuante da confissão espontânea
prevista na alínea "d", do inciso III, do art. 72, do CPM.

Por fim, é tranquila a jurisprudência desta Corte no sentido de não haver afronta ao princípio da igualdade
em razão da não aplicação de institutos previstos na legislação penal comum (a exemplo da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) ao processo penal militar, diante da especialidade
deste último.

Diante do exposto, não se pode acolher o pedido defensivo de redução, em 2/3 (dois terços), da pena
aplicada ao Apelante mediante a aplicação do instituto da colaboração premiada.

DOSIMETRIA DA PENA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/08/2020 15:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef33475
A pena aplicada ao Réu FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO está calculada da seguinte forma no julgado a
quo:

"(...) para o crime previsto no art. 309, do CPM, a pena mínima de 01 ano de reclusão, a
teor do art. 58 do CPM, agravada de um quinto, pela alínea "l" do art. 70 e atenuada de um
terço, de acordo com a alínea "d" do inciso III, do art. 72, aumentada de um terço por força
do parágrafo único do mesmo artigo e, ainda, de um sexto na forma do art. 71 do CPB,
totalizando em 01 ano, 10 meses e 16 dias de reclusão; para o crime do art. 308, § 1º,
aplicar a pena mínima de 02 anos de reclusão, agravada de um quinto pela alínea "l" do
art. 70 e atenuada de um terço de acordo com a alínea "d" do inciso III, do art. 72,
aumentada de um sexto, de acordo com o art. 71 do CPB; totalizando em 03 anos, 02
meses e 13 dias de reclusão, ficando as penas somadas em 04 anos, 02 meses e 25
dias de reclusão. Como consequência, aplica-se a pena acessória de sua exclusão das
Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM, em razão do quantum ser superior a 02 anos."
(GRIFOS NOSSOS)

Com a devida vênia, entendo que a r. Decisão merece reparo no que atine ao cálculo da reprimenda
imposta, pelo que passo a sopesá-la.

Delito de corrupção ativa (art. 309 do CPM)

Na primeira fase da dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando a
primariedade e os bons antecedentes, fixa-se a pena base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecidas a agravante de "serviço" (alínea "l", inciso II, do art. 70, do
CPM) e a atenuante da "confissão" (alínea "d", inciso III, do art. 72), embora entenda ser preponderante a
atenuante da confissão, pois revela lado positivo da personalidade do agente, a pena intermediária deve
permanecer no patamar de 1 (um) ano de reclusão, eis que nesta fase é vedado ao julgador estabelecer
o quantum de pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria incide a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do
art. 309, do CPM, de 1/3 (um terço), estabelecendo-se a pena definitiva para este delito em 1 (um) ano e
4 (quatro) meses de reclusão.

Delito de corrupção passiva (art. 308 do CPM)

Na primeira fase da dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando a
primariedade e os bons antecedentes, fixa-se a pena base no mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecidas a agravante de "serviço" (alínea "l", inciso II, do art. 70, do
CPM) e a atenuante da "confissão" (alínea "d", inciso III, do art. 72), embora entenda ser preponderante a
atenuante de confissão, pois revela lado positivo da personalidade do agente, a pena intermediária deve
permanecer no patamar de 2 (dois) anos de reclusão, pois nesta fase é vedado ao julgador estabelecer
o quantum de pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308, do
CPM, de 1/3 (um terço), estabelecendo-se a pena definitiva para este delito em 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.

Exasperação da pena pela continuidade delitiva

Extrai-se de sua confissão que o Apelante incorreu por diversas vezes nos delitos de corrupção ativa e de
corrupção passiva. A prática de corrupção ativa restou bem delineada nos autos por ao menos 4 (quatro)
vezes (testemunhos dos cabos GODOY, TAMYRÉIA, THIAGO e ALYSSON) e a prática de corrupção passiva por
ao menos 2 (duas) vezes (testemunhos do SO RAIMUNDO CLÉSIO e do Cb EDUARDO SIQUEIRA, além da
própria confissão).

Nos termos do art. 71 do CPb, que consoante a jurisprudência desta Corte é aplicável ao processo penal
militar, aos crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/08/2020 15:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef33475
execução e outras semelhantes, de modo que os subsequentes sejam havidos como continuação do
primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No dizer de Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal: parte geral. 17. ed., rev. ampl. atual. São
Paulo: Saraiva, 2012. p. 773), in verbis:

"são diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de
política criminal, como um crime único", e continua o autor, "a regra do crime continuado
deve ser aplicada tendo em vista o caso concreto e sob a inspiração das mesmas razões da
política criminal que o inspiraram".

Sobre a definição de quais os crimes que são considerados "da mesma espécie", para fins de
reconhecimento da continuidade delitiva, a doutrina pátria se divide entre duas correntes principais. Uma
corrente entende como "crimes da mesma espécie", para fins de continuidade delitiva, os previstos no
mesmo tipo penal, ou seja, "aqueles que possuem os mesmos elementos descritivos, abrangendo as formas
simples, privilegiadas e qualificadas, tentadas ou consumadas" (Damásio E. de Jesus. Direito Penal. vol. 1.
28. ed. rev. São Paulo: Saraiva. 2005. P. 605). Outra corrente, não menos abalizada, entende serem crimes
da mesma espécie aqueles que tutelam o mesmo bem jurídico, pouco importando se estão ou não previstos
no mesmo tipo penal. A esse respeito, destaco as seguintes lições doutrinárias, in verbis:

"Crimes da mesma espécie não são apenas aqueles previstos no mesmo artigo de lei, mas
também aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico e se apresentam, pelos fatos que os
constituem ou pelos motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns. (...). Assim,
apesar das vacilações da jurisprudência, é possível a continuação entre furto e roubo, entre
roubo e extorsão, entre estelionato e qualquer outra fraude (...)". (Heleno Cláudio
Fragoso. Lições de Direito Penal - Parte Geral. 16ª ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.
444).

"(...) b) pluralidade de crimes da mesma espécie - são da mesma espécie os crimes que
lesam o mesmo bem jurídico, embora tipificados em dispositivos diferentes;" (Cézar
Roberto Bitencourt. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 326).

"É mister serem os crimes da mesma espécie e como tal não se há de entender somente
os previstos no mesmo artigo (tanto que o art. 71 se refere a penas diversas), mas
também os integrados pelos mesmos elementos subjetivos e objetivos, como ocorre,
v.g., com o furto com fraude e o estelionato, quando a distância que os separa é mínima."
(E. Magalhães Noronha. Direito Penal. Vol. 1.34. ed. atual. São Paulo: Saraiva. 1999. p.
275).

"O agente pode, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes da
mesma espécie. A primeira dúvida que se apresenta pela redação do artigo em estudo é
justamente saber o que significa crimes da mesma espécie. Várias posições foram
ganhando corpo ao longo dos anos, sendo que duas merecem destaque, porque principais.
A primeira posição considera como crimes da mesma espécie aqueles que possuem o
mesmo bem juridicamente protegido, ou, na linha de raciocínio de Fragoso, 'crimes da
mesma espécie não são apenas aqueles previstos no mesmo artigo de lei, mas também
aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico e que apresentam, pelos fatos que o
constituem ou pelos motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns' (...)
Para nós, crimes da mesma espécie são aqueles que possuem o mesmo bem
juridicamente protegido." (Rogério Greco. Curso de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro:
Impetus. 2014, p. 609).

A continuidade delitiva não ocorre, assim, em relação apenas aos crimes idênticos, isto é, aos que se
abrigam sob o mesmo artigo de lei.
Manoel Pedro Pimentel (Do crime Continuado. 2 ed. São Paulo: RT, 1969, p. 145) acentua que devem ser
havidos como 'da mesma espécie', 'os crimes que se assemelhem pelos seus elementos objetivos e
subjetivos'.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/08/2020 15:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef33475
Não é diverso o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso (Lições de Direito Penal - A Nova Parte Geral. 7.
ed. Rio de Janeiro :Forense, 1985, p. 368/369), ao afirmar que, in verbis:

"crimes da mesma espécie não são apenas aqueles previstos no mesmo artigo de lei, mas
também aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico e que apresentam, pelos fatos que os
constituem ou pelos motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns". (Alberto
Silva Franco; Rui Stoco; Coord. Código Penal e sua Interpretação: doutrina e
jurisprudência. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 394/395). (Grifos na
transcrição).

Nesse mesmo sentido, colhem-se precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 71, 168-A E 337-A, III, DO CP.
SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS
PERTENCENTES AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE
DELITIVA.POSSIBILIDADE. (...).
1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessária a prática sucessiva de
ações criminosas de semelhante espécie que guardem, entre si, vínculos em relação ao
tempo, ao lugar e à forma de execução, de modo a revelar homogeneidade de
condutas típicas, evidenciando serem as últimas ações desdobramentos da primeira
(art. 71 do CP).
2. No caso, o réu responde por delitos descritos nos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código
Penal - em continuidade delitiva -, nas Apelações Criminais n.2004.71.038480-8,
2003.71.00.042734-7 e 2004.71.00.021296-7.
3. Em função da melhor hermenêutica, os crimes descritos nos arts. 168-Ae 337-A, apesar
de constarem em títulos diferentes no Código Penal e serem, por isso, topograficamente
díspares, refletem delitos que guardam estreita relação entre si, portanto cabível o
instituto da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
4. O agente cometeu delitos análogos, descritos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal,
na administração de empresas diversas, mas de idêntico grupo empresarial, durante
semelhante período, no mesmo espaço geográfico (cidade de Porto Alegre/RS) e
mediante similar maneira de execução, portanto tem lugar a ficção jurídica do crime
continuado (art. 71 do CP).
5. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. (...)". (STJ. 6ª Turma. Recurso
Especial nº 1.212.911 - RS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 20/3/2012).

"EMENTA: RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA - ART. 168-A DO
CÓDIGO PENAL. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
PRATICADA EM EMPRESAS DIVERSAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPOEMPRESARIAL.
CRIME CONTINUADO. POSSIBILIDADE.
1. É possível o reconhecimento de crime continuado em relação aos delitos tipificados nos
artigos 168-A e 337-A do Código Penal, porque se assemelham quanto aos elementos
objetivos e subjetivos e ofendem o mesmo bem jurídico tutelado, qual seja, a arrecadação
previdenciária.
2. A prática de crimes de apropriação indébita previdenciária em que o agente estiver à
frente de empresas distintas, mas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, não afasta o
reconhecimento da continuidade delitiva.
3. Recurso especial a que se nega provimento". (STJ. 6ª Turma. Recurso Especial nº
859.050-RS. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 3/12/2013)

Especificamente em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa
e de corrupção passiva, trago à colação o seguinte precedente, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(trechos do Acórdão e do voto condutor):

"ACÓRDÃO: PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...). PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NOART. 333
DO CPB (CORRUPÇÃO ATIVA) PELA SEGUNDA ACUSADA. CONTINUIDADEDELITIVA ENTRE
OS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
7. Crimes da mesma espécie são os que, apesar de não tipificados no mesmo dispositivo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/08/2020 15:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef33475
legal, ofendem o mesmo bem jurídico; in caso, além de atingirem o mesmo bem jurídico,
qual seja, a administração pública, pode-se concluir que todas as infrações foram
praticadas em iguais condições de tempo, lugar e execução.
No tocante a ré (...), tendo em vista que reconhecida a continuidade delitiva entre os
delitos de corrupção ativa (art. 333 do CPB) e corrupção passiva (art. 317 do CPB)
perpetrados, mantenho a pena base de 3 anos, referente a um só dos delitos, (...)."
VOTO33. Nos termos do art. 71 (crime continuado) do CPB, os delitos da mesma espécie
perpetrados em sequência, nas mesmas circunstâncias, de tal modo que os subsequentes
sejam havidos como continuação do primeiro, configuram, por ficção, como um só crime
continuado. Entendo que crimes da mesma espécie são os que, apesar de não tipificados
no mesmo dispositivo legal, ofendem o mesmo bem jurídico; in caso, além de
atingirem o mesmo bem jurídico, qual seja, a administração pública, pode-se concluir
que todas as infrações foram praticadas em iguais condições de tempo, lugar e
execução. 34. Observa-se que o delito de corrupção ativa e cada delito de corrupção
passiva, no total de 11 devidamente provados, constituíram parte do mesmo projeto
criminoso, com execução que se aproveitou e foi facilitada pelas mesmas circunstâncias e
oportunidades, dentre elas, o desempenho de atividade pública na Autarquia
Previdenciária pela ré (...); desta forma, considero totalmente aceitável a continuidade
delitiva entre os delitos de corrupção passiva e ativa aqui examinados, já que comprovada
a unidade de crimes, desígnios e resultados.(...)". (TRF/5ª Região. APELAÇÃO CRIMINAL
4.099-PE (2001.83.00.006086-4). Rel. Des. Fed. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgamento
em: 8/8/2006). (Grifos na transcrição).

A propósito, em recente decisão, este Tribunal aplicou a continuidade delitiva a um bloco de 12 (doze)delitos
de furto qualificado mediante fraude e de 5 (cinco) crimes de estelionato, exasperando a penado delito mais
grave (furto qualificado mediante fraude), em detrimento do cúmulo material. Confira-se:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240, § 6º, INCISO II, DO CPM E ART. 251 DO CPM. (...)
CONTINUIDADE DELITIVA. POLÍTICA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
II. As condutas praticadas pelo Réu encontram-se amplamente comprovadas pelos
depoimentos colhidos em Juízo e demais provas acostadas aos autos, adequam-se,
perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM e no art. 251 do
CPM, nos exatos termos narrados na Denúncia.(...) IV. Por questões de política criminal,
em respeito ao princípio da proporcionalidade e diante da particularidade do caso,
entende-se que, ao invés do concurso material, deve ser aplicada a continuidade delitiva
entre os 12 (doze) delitos de furto qualificado mediante fraude e os 5 (cinco)crimes de
estelionato. V. Provimento do Apelo Ministerial e desprovimento do Apelo da Defesa.
Decisão unânime". (Apl 7000428-40.2018.7.00.0000. Rel. Min Dr. José Barroso Filho.
Julgamento: 5/12/2018).

Os crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva ofendem o mesmo bem jurídico, a administração
militar (a ordem administrativa militar em sua moralidade), de maneira que podem ser considerados como
crimes da mesma espécie.

No caso, todos os delitos praticados pelo SG LINO se deram no contexto do mesmo projeto criminoso. Os
sucessivos fatos delituosos tiveram motivos determinantes comuns, guardam vínculo em relação ao tempo,
lugar e execução, revelando homogeneidade de condutas típicas, de forma que devem ser considerados em
continuidade delitiva, eis que patente a unidade de desígnios e de resultados.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no art. 71 do Código Penal Comum e diante das
particularidades do caso concreto, deve-se aplicar o critério de exasperação e não de cumulação das penas,
em razão dos delitos de corrupção ativa e de corrupção passiva.

Diante de tais considerações, deve ser aumentada a pena do delito mais grave, corrupção passiva,
estabelecida em 2(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, na fração de 1/6 (um sexto) - a fim de não
prejudicar a situação do Réu, em relação à fração de aumento, pois, não obstante o número de 6 (seis)
condutas perfeitamente identificadas nos autos, foi essa a fração aplicada na Sentença a quo pela
continuidade, de maneira que a pena final, aplicada a exasperação pela continuidade delitiva, é fixada em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Estabeleço o regime inicial aberto, em caso de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/08/2020 15:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef33475
eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea c, do CP. Em razão
do quantum de pena ser superior a 2 (dois) anos, mantém-se a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, a teor do art. 102 do CPM.

Pelo exposto, após análise detalhada dos dados do processo, acolhi os Embargos opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO, para reduzir a pena para 3 (três) anos, 1
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com fulcro nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, c/c art. 53, c/c
alínea "l", inciso II, do art. 70, c/c alínea "d", inciso III, do art. 72, todos do CPM, reconhecida a continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do CP, com a pena acessória de exclusão da Forças Armadas, a teor do art.
102 do CPM, fixando o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantidos os demais termos da Sentença recorrida.

Brasília, 6 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES